Tribunal: TJDFT
Processo: 0001846-82.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTADA. DEMORA NA ENTREGA DA ÁREA DE LAZER VINCULADA À UNIDADE IMOBILIÁRIA. MULTA CONTRATUAL. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO. PROPORCIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. PROPAGANDA ENGANOSA. VINCULAÇÃO. BENFEITORIAS PROMETIDAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1 Preliminar em contrarrazões afirmando a existência de julgamento de recurso repetitivo, STJ tema 970, como impeditivo para admissão do recurso nos termos nos termos do art. 932, IV, “b” do CPC.
1.1 Em que pese o julgamento do aludido recurso repetitivo, o caso não comporta o julgamento monocrático, uma vez que necessita da análise quanto à adequação do caso ao julgado, assim como existem outros temas correlatos, dependentes da análise de provas.
2 Comprovado o atraso na entrega da área de lazer vinculada diretamente à unidade imobiliária comprada (diferente de precedentes nos quais a área de lazer é vinculada a outro bloco de apartamentos), caberá a indenização proporcional considerado o tempo de atraso e o objeto.
2.1 Nos termos do art. 413 do CC, a penalidade contratual deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte. No caso, a principal obrigação foi cumprida com a entrega da unidade imobiliária, devendo a multa ser aplicada proporcionalmente.
2.2 O valor a ser indenizado deverá ser obtido, em liquidação de sentença, correspondente à diferença do aluguel de um imóvel parecido sem a área de lazer com outro que possua as características semelhantes ao imóvel comprado, com a área de lazer completa. Sentença modificada no ponto.
3 Estatui o Código de Defesa do Consumidor que a transparência nas relações, que culmina no direito de informação, tida no contexto das relações de consumo, constitui direito básico do consumidor, bem como objetiva, mediatamente, a melhoria do próprio mercado de consumo.
4 Propagandas que prometem vantagens essenciais sobre o produto integram o contrato firmado, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 30 e 35.
5. Constatado que a empresa ré veiculou propaganda na qual afirmava a existência de pista para caminhada e clausula na entrada dos veículos, ao deixar de cumprir a oferta apresentada, causou prejuízos à promitente compradora, o que torna cabível a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados.
6. CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.